Tribunal: TJDFT
Processo: 0722729-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722729-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: EVALDO BORGES LEAL REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA ALVES COUTO BORGES LEAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais (Cooperforte) contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0709393-20.2020.8.07.0006 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação para declarar a nulidade da citação realizada por edital e tornou nulo todos os atos processuais subsequentes (id 192292901 e 196171609 dos autos originários). A agravante alega que a sentença de declaração de ausência foi proferida em 27.5.2021 e publicada em 1o.7.2021. Explica que essa sentença tornou-se de conhecimento de terceiros somente após o dia 1o.7.2021 e, portanto, após o prazo de apresentação de defesa. Acrescenta que a intimação da curadora ocorreu em 31.5.2021. Esclarece que o edital da declaração de ausência foi expedido somente em 28.6.2021. Defende a validade da citação por edital realizada na fase de conhecimento. Menciona o art. 286 do Código de Processo Civil. Argumenta que todas as possibilidades de citação do devedor foram esgotadas sem que houvesse questionamento por parte da esposa do ausente, sua Curadora. Destaca que a curadora tinha o dever de informar a ausência do devedor no processo, mas não o fez. Afirma que a citação por edital é a modalidade correta em caso de ausência do devedor. Defende que foi condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais sem ter dado causa a eventual nulidade da citação por edital. Esclarece que eventual nulidade declarada apenas determinará o retorno dos autos para a fase de conhecimento e não há sucumbência. Alega que todos os atos processuais foram realizados na forma da legislação pátria e confirmados pelo Juízo. Sustenta que o princípio da causalidade deve incidir contra o agravado porquanto este foi o causador da demanda executiva ao deixar de cumprir a obrigação espontaneamente e tempestivamente. Acrescenta que o ato judicial agravado trata-se de decisão interlocutória e não de sentença, de modo que não findou o processo. Destaca que a tentativa de citação pessoal ocorreu antes da declaração de ausência. Argumenta que sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios não é cabível por tratar-se de decisão interlocutória. Afirma que a condenação em honorários advocatícios ocorre somente ao final do processo. Explica que o agravado não foi vencedor na demanda. Esclarece que a nulidade da citação suscitada pela curadoria foi acolhida e o feito prosseguirá. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reconhecer a validade da citação por edital e, subsidiariamente, para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. O preparo foi recolhido (id 59875685 e 59875684). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A agravante propôs a ação monitória originária contra o agravado. Inúmeras diligências foram realizadas para a citação pessoal do agravado, mas todas restaram infrutíferas (id 87555110 dos autos originários). O agravado foi citado por edital (id 87555115 dos autos originários). A Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral (id 93169587 dos autos originários). A sentença acolheu o pedido para constituir o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 53.574,25 (cinquenta e três mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) (id 95826894 e 96854188 dos autos originários). A sentença transitou em julgado em 31.8.2021 (id 101993712 dos autos originários). A agravante deu início ao cumprimento de sentença. O agravado apresentou impugnação por meio da Curadoria Especial (id 168420406 dos autos originários). O bloqueio de ativos do agravado foi realizado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 172189981 dos autos originários). O agravado apresentou impugnação à penhora por meio de sua curadora (id 172848791 dos autos originários). Informou a nomeação desta no encargo, bem como a sua declaração de ausência em sentença proferida nos autos n. 0701284-45.2019.8.07.0008 em 26.5.2021. Pediu a declaração da nulidade da citação na fase de conhecimento (id 172849971 e 172848791 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau declarou a nulidade da citação do agravado e condenou a agravante em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em dez por cento (10%) do valor atribuído à causa (id 192292901 dos autos originários). A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade da citação editalícia promovida na fase de conhecimento da demanda originária e, subsidiariamente, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em decisão que reconhece a nulidade da citação. A citação é o ato por meio do qual o réu passa a integrar a relação processual e que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Constitui pressuposto de existência e validade do processo, de modo que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. A análise dos autos originários revela que diversas tentativas de citação do agravado foram realizadas sem êxito (id 77781629, 82945515, 86596486 e 87555110 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a sua citação por edital. O edital de citação foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 7.4.2021 e previu o prazo de vinte (20) dias úteis, o qual findou em 6.5.2021 (id 87555115 dos autos originários). O prazo para apresentação de contestação iniciou-se em 7.5.2021 e terminou em 27.5.2021 sem que a parte apresentasse manifestação. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi nomeada Curadora Especial e apresentou contestação em 31.5.2021 (id 93169587 dos autos originários). Não vislumbro irregularidade na citação realizada. A modalidade citatória foi escolhida em razão de o agravado estar em local ignorado naquele momento processual nos termos do art. 256, inc. II, do Código de Processo Civil. O ato citatório aperfeiçoou-se com o transcurso do prazo de edital, de modo que não há fundamento para sua invalidação. Ressalto que a sentença que declarou a ausência do agravado e nomeou seu cônjuge como sua curadora ocorreu somente em 21.5.2021, após a sua citação. A Curadoria Especial apresentou contestação, de modo que inexistiu prejuízo processual ao agravado na fase de conhecimento porquanto teve seu direito ao contraditório e a ampla defesa respeitados. O requisito do perigo de dano está presente em razão da possibilidade de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados bem como o retorno dos autos à fase de conhecimento. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator